Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-18.2017.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-18.2017.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA

Advogado(s)
:
BRAZ NERY DE MENEZES FILHO

APELADO: TOME LIRO DE ANDRADE registrado(a) civilmente como TOME LIRO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO PINTO GAMA, ANA PATRICIA DE ANDRADE, GLAUCO GUMERATO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA
COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MÍNIMO OU NECESSIDADE DA PROVA
.
NULIDADE AFASTADA
.
CONEXÃO SUBJETIVA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA QUE NÃO VINCULA A AÇÃO DE DESPEJO. RELAÇÃO LOCATÍCIA QUE ESTÁ ATRELADA À POSSE DA COISA E NÃO SUA PROPRIEDADE REGISTRAL.
INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. VALORES COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE.
SIMULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE PRÓPRIA TORPEZA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DISTINTA
.
AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000075-18.2017.8.05.0057
, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.